Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-54.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviço de telefonia. Aquisição de linha telefônica móvel na modalidade pré-pago. Falta de recarga de créditos que culminou na suspensão, cancelamento e disponibilização do número a outro cliente. Proceder legítimo. Desnecessidade de prévio aviso. Autor que já foi favorecido em sentença ao obter indenização por danos morais, verba que por isso não comporta

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviço de telefonia. Aquisição de linha telefônica móvel na modalidade pré-pago. Falta de recarga de créditos que culminou na suspensão, cancelamento e disponibilização do número a outro cliente. Proceder legítimo. Desnecessidade de prévio aviso. Autor que já foi favorecido em sentença ao obter indenização por danos morais, verba que por isso não comporta majoração. Honorários que haviam de ser fixados consoante o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.